Tribunal: STF
Processo: Rcl 78465
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA OFENSA À DECISÃO DO STF PROFERIDA NO ARE 1.359.880 E NAS RECLAMAÇÕES 55.458 E 71.505. DECISÕES DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DOS FEITOS INVOCADOS COMO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NA AÇÃO PENAL 470. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.